Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603017-15.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603017-15.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CLAUDIA DOS SANTOS,
CPF 026.989.419-52, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Brasileiro
- PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CLAUDIA DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
CLAUDIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66022
66
31/01/2020 13:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.815

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603017-15.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDIA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
REQUERENTE: CLAUDIA DOS SANTOS
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
EMENTA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. POSSIBILIDADE FISCALIZAÇÃO. RESSALVA -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - APROVAÇÃO
COM RESSALVAS

1.Impõe-se a ressalva pela inobservância do prazo legal quando o candidato
extrapola o prazo de 72 horas para emissão dos relatórios de doações recebidas,
podendo ser considerada falha formal quando não prejudica a fiscalização sobre a
movimentação financeira.
2. Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela candidata (R$
27.877,75) e a quantidade de votos obtidos (249), recomenda-se a remessa de
cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/01/2020
Num. 6602266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113470299100000006229342
Número do documento: 20013113470299100000006229342

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por

CLAUDIA DOS SANTOS
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo partido PRB
– Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID 274620 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 714866 e 797816).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 2471066). Devidamente intimada,
apresentou prestação de contas final retificadora em ID 2768266 e seguintes.
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo e complementar pela desaprovação das contas(ID
4557716 e 5073516) dada as seguintes irregularidades remanescentes: I) o atraso quanto à
entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1); II) omissão de receitas e despesas
no valor de R$99,00 (item 5.1).
5.Intimada, a requerente apresentou manifestação em que pleiteou pela aprovação das contas
(ID 5018066 e 5093216).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5251366, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
CLAUDIA DOS SANTOS, relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária é
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo
Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A candidata obteve 249 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a requerente apresentou tempestivamente prestação de contas
parcial e final, em 13.09.2018 e 05.11.2018, respectivamente, e retificadora em 07.04.2019.
3.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$27.877,75, sendo:
Num. 6602266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113470299100000006229342
Número do documento: 20013113470299100000006229342

3.1.Doações financeiras de recursos do FEFC no valor de R$23.000,00;
3.2.Doações de recursos estimáveis em dinheiro, no total de R$4.877,75.
4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

falhas, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico(ID 4557716):
4.1 - atraso quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1):
A inconsistência se refere a uma doação no valor de R$6.900,00 pela Direção Nacional no dia
06.09.2018, cujo relatório financeiro foi emitido apenas em 13.09.2018.
O dispositivo considerado violado foi o artigo 50, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/17,
assim redigido:
Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (
):
Lei nº9.504/1997, art.28, §4º
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento.
Em casos análogos, a orientação desta Corte Eleitoral firmou-se no sentido de considerar a
falha como formal, quando não frustra a fiscalização:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A extrapolação do prazo
de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de campanha configura irregularidade
de natureza formal, ressalvada a hipótese - não configurada nos autos - de frustação da
fiscalização da movimentação financeira. (...)
(PRESTACAO DE CONTAS nº0603100-31.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54835 de
08/08/2019, Relator(aqwe) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 08/08/2018).

Verifica-se, assim, que a candidata não observou o prazo de 72 horas para a entrega da
informação a respeito da doação recebida à Justiça Eleitoral. Todavia, a conduta não
inviabilizou a fiscalização das contas, de modo que a falha pode ser considerada formal,
impondo-se a ressalva pelo descumprimento do prazo legal.

4.2 - omissão de receitas e despesas no valor de R$99,00 (item 5.1):
Num. 6602266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113470299100000006229342
Número do documento: 20013113470299100000006229342

De acordo com a unidade técnica “foi identificada, no extrato eletrônico da conta corrente
nº2.697-0, a cobrança de tarifa bancária na data de 25.09.2018, no valor de R$99,00, com
cobertura efetuada por meio de crédito através de transferência bancária de André Alves
Assunção, CPF nº062.127.849-14, na data de 03.10.2018, sem os lançamentos na prestação
de contas em exame, caracterizando omissão de receitas e despesas”.
Após o parecer conclusivo, a requerente manifestou-se sobre a inconsistência referida no item
anterior, porém silenciou quanto a esta. Diante da manifestação, a unidade técnica apresentou
novo parecer acrescentando que “mantém-se a inconsistência, tendo em vista que a doação
efetuada por André Alves Assunção, na data de 03.10.2018, no valor de R$99,00 não foi
registrada na prestação de contas da candidata”.
Deste segundo parecer a candidata manifestou-se no sentido de que “ao juntar documentos em
sua retificadora final, fez prova da origem dos valores de R$99,00, provenientes de falha do
funcionário da instituição bancária o Sr. André Alves Assunção, ao realizar estorno de tarifa
bancária cobrada erroneamente, conforme declaração do banco juntada naquele movimento”.
Pois bem. Analisando o extrato eletrônico da candidata verifica-se que houve efetivamente um
débito de cesta de serviços, identificado como “tarifas”, no dia 25.09.2018, de R$99,00 e, no dia
03.10.2018 uma transferência eletrônica no mesmo valor, cujo remetente foi André Alves
Assunção.
Além disso, em sua retificadora, a prestadora colacionou o extrato bancário e uma informação
subscrita por Anelise Drabeski, Gerente de Atendimento e Negócios I.E.E, do dia 05.11.2018,
dando conta de que o crédito mencionado refere-se a estorno de tarifa cobrada indevidamente,
bem como o comprovante bancário de transferência eletrônica em nome de André Alves.
Entende-se que a inconsistência restou esclarecida. Inicialmente, verifica-se que a prestadora
buscou esclarecimentos juntos à instituição financeira, por iniciativa própria e antes de ser
instada por esta justiça especializada, o que demonstra sua boa-fé.
Nesta senda, embora não seja usual o estorno de tarifa bancária por um de seus funcionários,
não há elementos que levantem suspeita contra a declaração prestada pela gerente da
instituição financeira, motivo pelo qual seu conteúdo deve ser considerado válido.
Outrossim, ainda que por hipótese tenha se tratado de doação para a campanha, estaria de
acordo com a legislação, posto que realizada por pessoa física e mediante transferência
eletrônica com identificação por meio do CPF, recaindo a eventual falha sobre a falta de
emissão de recibo eleitoral e registro da doação na prestação de contas, conforme determinam
os artigos 9º e 56 da Resolução específica, o que se mostra insuficiente para determinar-se a
desaprovação.
E mesmo que não fosse esta a conclusão, o valor de R$99,00 seria insuficiente para conduzir à
desaprovação, uma vez que por representar 0,43% do total de recursos financeiros utilizados,
atrairia a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação
constante de decisões desta Corte Eleitoral.
Portanto, não se vislumbra no apontamento da unidade técnica a ocorrência de omissão de
receita e sim, equívoco efetivamente esclarecido pela requerente.
5.Inexistindo irregularidades graves que impedem a análise e verificação das contas por esta
Justiça Especializada,
.
conclui-se por sua aprovação com ressalvas
Num. 6602266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113470299100000006229342
Número do documento: 20013113470299100000006229342

6.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizadas na campanha da prestadora
totalizaram R$27.877,75. Houve, inclusive, recebimento de valores oriundos Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC. Não obstante, a referida candidata obteve apenas
249 votos. Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.
,
7. ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei nº9.504/97 c/c
o inciso II, do artigo 77
, da Resolução TSE nº23.553/17,
[1]
voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVA as contas de CLAUDIA DOS SANTOS, relativas às
Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputada Estadual e não foi eleita.
Considerando a disparidade entre os recursos recebidos (inclusive públicos) e a quantidade de
votos obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.

Curitiba, 24 de janeiro de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art.76
desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº9.504/1997, art.30,
):
caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...).

EXTRATO DA ATA
Num. 6602266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113470299100000006229342
Número do documento: 20013113470299100000006229342

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603017-15.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: CLAUDIA DOS SANTOS - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
MARCELO
JOSE
CASTILHOS
GRANDO
-
PR57625

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.01.2020.

Num. 6602266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:47:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113470299100000006229342
Número do documento: 20013113470299100000006229342